Tribunal: TJDFT
Processo: 0756314-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756314-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE COELHO DORNELES, SERGIO COELHO DORNELES AGRAVADO: ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI RÉU ESPÓLIO DE: ADA COELHO DORNELLES REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daniele Coelho Dornelles e Sergio Coelho Dornelles contra decisão do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de avaliação do imóvel localizado no Rio de Janeiro e determinou a locação de imóvel no DF sob pena de a inventariante arcar com as despesas, a fim de que fosse mantida a avaliação fiscal para fins de partilha, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Indefiro o pedido de avaliação do imóvel no Rio de Janeiro uma vez que no inventário a avaliação é por estimativa, já que o bem será partilhado em fração ou porcentagem, e a avaliação já foi realizada utilizando-se a avaliação fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, sendo essa suficiente para o presente feito.” (id. no 251225560, processo de origem no 0736609-86.2021.8.07.0016). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão subverte a lógica do direito sucessório e desfigura o instituto da colação. Sustentam que o valor do bem para colação deve ser o de mercado ao tempo da abertura da sucessão (março de 2020), conforme o art. 639, parágrafo único, do CPC, e não o valor venal de IPTU, que é sabidamente artificial e inferior à realidade. Asseveram que há desídia da inventariante quanto ao imóvel da SQN 315 em Brasília, que permanece ocioso há meses, gerando prejuízos ao espólio. Pontuam que a magistrada se equivocou ao autorizar levantamentos de valores para custear encargos que deveriam ser supridos pelos frutos da locação. Ponderam que a única forma de garantir a igualdade das legítimas é por meio de avaliação judicial/pericial do imóvel de Copacabana. Requerem, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender o levantamento de valores destinados ao imóvel do DF e autorizar que a locação seja promovida por terceiro ou imobiliária. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para determinar a avaliação judicial do bem no RJ e responsabilizar a inventariante pelas despesas do imóvel de Brasília desde março de 2025. Preparo recolhido (id. 251225560). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo pressupõe a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do CPC). Cuida-se de decisão que, entre outros pontos, indeferiu a avaliação judicial de imóvel colacionado e determinou que a inventariante promova a locação de bem pertencente ao espólio no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arcar com as despesas do imóvel. O recorrente defende a necessidade de reforma imediata da decisão para que a locação seja realizada por terceiro ou imobiliária, bem como requer a suspensão do levantamento de valores do espólio destinados ao custeio de encargos do imóvel situado no Distrito Federal. Malgrado as razões expostas pelos agravantes, o pleito liminar não merece amparo. Sobre o tema, verifica-se que o juízo de origem já enfrentou a questão da ociosidade do imóvel situado no Distrito Federal, fixando prazo peremptório de 30 (trinta) dias para que a inventariante efetive a locação, sob pena de sanção pecuniária direta. A pretensão de nomeação imediata de terceiro mostra-se prematura, devendo-se aguardar o transcurso do prazo assinalado para verificar o cumprimento da ordem. Ademais, no que tange ao pedido de suspensão de levantamento de valores, observa-se que o agravante não logrou demonstrar que os saques realizados destinam-se a despesas indevidas ou estranhas aos encargos legais do próprio acervo hereditário (como condomínio e IPTU). Tais despesas são obrigações necessárias para a conservação do patrimônio e, inexistindo prova de malversação de recursos ou de cobranças irregulares, não se justifica a suspensão da decisão que autoriza o custeio pelo espólio. Nesse sentido, as despesas de conservação dos bens integram os encargos do espólio, sendo necessária a demonstração inequívoca de abuso para a sustação de pagamentos essenciais. Volvendo-se ao caso, quanto aos demais pedidos — notadamente a realização de avaliação judicial do imóvel em Copacabana —, observa-se que tais matérias não foram abrangidas pelo pedido de urgência para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, possuindo natureza estritamente de mérito. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator